Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES VERIFICADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso para demonstrar a prática do delito de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão e perícia da substância entorpecente encontrada na posse de usuário, o qual disse que comprou do réu, bem como na residência do réu, além das demais circunstâncias que permearam o flagrante.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente, quando corroborados pelo auto de apresentação e apreensão, por laudos periciais, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
3. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de o réu tratar-se de mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no supracitado artigo 64, inciso I, do Código Penal. 4.1. Inviável a fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista a análise desfavorável, na primeira fase da dosimetria, dos antecedentes do acusado.
5. Se o réu possui condenação transitada em julgado, a denotar seus maus antecedentes, mostra-se escorreita a não incidência do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por falta de requisito legal.
6. Recurso conhecido e desprovido.